Tribunal: TJSP
Processo: 0046658-58.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Homicídio duplamente qualificado e Roubo majorado – Artigo 121, §2o,incisos II e IV artigo 157, §2o, incisos II e IV ambos do Código Penal - Alegação de nulidade no processo-crime que condenou o peticionário – Inocorrência – Reconhecimento de nulidade por ausência de correlação entre acusação e decisão de pronúncia – Descabimento – O acusado se defende dos fatos e não da

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Homicídio duplamente qualificado e Roubo majorado – Artigo 121, §2o,incisos II e IV artigo 157, §2o, incisos II e IV ambos do Código Penal - Alegação de nulidade no processo-crime que condenou o peticionário – Inocorrência – Reconhecimento de nulidade por ausência de correlação entre acusação e decisão de pronúncia – Descabimento – O acusado se defende dos fatos e não da capitulação imposta – Falta de intimação do acusado – Não cabimento – Circunstância prevista no artigo 367 do Código de Processo Penal – Acusado devidamente intimado por edital eis que se encontrava em local incerto e não sabido - Nulidade por estar o réu indefeso – Impossibilidade – Sentenciado que foi representado por defesa técnica durante a sessão de julgamento – Quanto ao mérito, diante de ausência de fatos novos, é caso de não conhecimento – Trata-se do presente pedido revisional mero pleito de nova análise das provas constantes nos autos originários – AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001016783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0046658-58.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário JOSÉ
LUIZ DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM de parte da presente Revisão
Criminal, e na parte conhecida, JULGARAM IMPROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO,
NUEVO CAMPOS, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal no 0046658-58.2018.8.26.0000 Voto 18.542
2/8
Revisão Criminal no 0046658-58.2018.8.26.0000
Voto no
18.542 PROCESSO FÍSICO
Peticionário:
Angelo Roberto Paladini
REVISÃO CRIMINAL Homicídio duplamente qualificado
e Roubo majorado
Artigo 121, §2o,incisos II e IV artigo
157, §2o, incisos II e IV ambos do Código Penal - Alegação
de nulidade no processo-crime que condenou o peticionário
Inocorrência Reconhecimento de nulidade por ausência
de correlação entre acusação e decisão de pronúncia

Descabimento
O acusado se defende dos fatos e não da
capitulação imposta Falta de intimação do acusado Não
cabimento Circunstância prevista no artigo 367 do Código
de Processo Penal
Acusado devidamente intimado por
edital eis que se encontrava em local incerto e não sabido -
Nulidade por estar o réu indefeso
Impossibilidade

Sentenciado que foi representado por defesa técnica durante
a sessão de julgamento
Quanto ao mérito, diante de
ausência de fatos novos, é caso de não conhecimento Trata-
se do presente pedido revisional mero pleito de nova análise
das provas constantes nos autos originários
AÇÃO
REVISIONAL NÃO CONHECIDA EM PARTE, E NA
PARTE CONHECIDA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de Revisão Criminal proposta por
José Luiz do Nascimento objetivando a desconstituição do V. Acórdão da
3a Câmara de Direito Criminal deste Tribunal, prolatado na Apelação no
9000031-72.2004.8.26.0050, cuja sentença é originária do 4o Tribunal do
Júri da Comarca de São Paulo Foro Regional Penha de França.
O peticionário pleiteia a revisão do julgado
requerendo preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo-
crime que o condenou, alegando violação ao princípio da correlação entre a
decisão de pronúncia e a inicial; vício decorrente de sua não intimação; ter
supostamente ficado indefeso durante plenário de julgamento e no mérito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal no 0046658-58.2018.8.26.0000 Voto 18.542
3/8
redução da pena imposta pelo afastamento das qualificadoras do crime de
homicídio (fls. 12/26).
Apensados os autos da Ação Penal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do pedido
revisional (fls. 29/34).
É o relatório.
2. É caso de não conhecimento de parte do
pedido revisional, e na parte conhecida de rigor seu improvimento.
Isso porque a Revisão Criminal afigura-se como
ação penal originária que possui caráter constitutivo e complementar, a qual
pode ser requerida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir
erros de fato ou de direito contidos em decisões transitadas em julgado, nas
hipóteses em que a sentença for contrária ao texto expresso de lei ou à
evidência dos autos, for fundada em provas comprovadamente falsas ou,
ainda, nos casos em que forem descobertas novas provas de inocência ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.
Não é, como utilizada em larga escala, nova
Apelação, com escopo do revolvimento da matéria fática já decidida, em
caráter definitivo, nos autos originários.

E o motivo é de clareza solar: a imutabilidade da
coisa julgada a qual é uma das mais importantes garantias constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal no 0046658-58.2018.8.26.0000 Voto 18.542
4/8
existentes.
Registro, pela pertinência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM
APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE
DE EXAME EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
“1. O habeas corpus, em razão da sua natureza
mandamental, não é o meio adequado para se discutir a
existência de prova suficiente para apontar a autoria
delitiva. 2. Por outro lado, o Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e
provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante
previsão
do
art.
621,
I,
do
CPP.
Precedentes". (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe
25/02/2016).
3. Agravo regimental improvido” (STJ - AgRg no HC
441.602/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe 17/04/2018 sem destaques no original).
Destarte, por nada mais ser o presente pedido
revisional do que mero pleito de nova análise das provas constantes nos
autos originários as quais foram exaustivamente examinadas pelo Juízo de
piso, por ocasião da Sentença, de rigor seu não conhecimento, porquanto
ausentes os pressupostos legais de cabimento (art. 621 do CPP).
Por tal razão, de rigor que a parte quanto ao
mérito não seja conhecida, devendo ser analisado apenas os pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal no 0046658-58.2018.8.26.0000 Voto 18.542
5/8
nulidade apontado no pedido inicial, os quais não merecem acolhimento.
Conforme se extrai dos autos originários, o
peticionário foi condenado pela prática de homicídio qualificado (artigo
121, §2o,incisos II e IV do Código Penal) e roubo majorado (artigo 157, §2o,
incisos II e IV do Código Penal), à reprimenda de 19 (dezenove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento
de 13 (treze) dias-multa (fls. 1.239/1.242 dos autos da Ação Penal).
Ao julgar o apelo defensivo, a 03a Câmara de
Direito Criminal negou provimento ao recurso (fls. 1.365/1.370 dos autos da
Ação Penal).
A decisão colegiada transitou em julgado em 03
de março de 2015 (fls. 1.376 dos autos da Ação Penal).
Desse modo, requer o recorrente a nulidade do
processo-crime que o condenou, alegando inicialmente a violação ao
princípio da correlação entre a decisão de pronúncia e a inicial; apontando
para vício decorrente de sua não intimação e por ter supostamente ficado
indefeso durante plenário de julgamento.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade
da r. decisão de pronúncia sob a justificativa de que teria havido violação ao
princípio da correlação entre a decisão e a acusação inicial.
Isso porque, luz do artigo 383 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal no 0046658-58.2018.8.26.0000 Voto 18.542
6/8
Processo Penal, pode o magistrado atribuir definição jurídica diversa, sem
modificar a descrição dos fatos presentes na inicial.
Nota-se que a petição inicial descreveu a conduta
do acusado que praticou delito de homicídio duplamente qualificado,
apontando inicialmente o motivo torpe, o qual foi corrigido desde a decisão
de pronúncia para motivo fútil, além do recurso que dificultou a defesa da
vítima.
Quanto ao pleito para anulação do feito por
ausência de intimação do acusado tampouco se sustenta. Verifica-se que o
sentenciado foi citado por edital (fls. 1.226 e 1228 dos autos da Ação
Penal), e não por hora certa como afirmado na petição inicial, eis que após
duas diligências do Sr. Oficial de Justiça (fls. 1.223v e 1229v dos autos da
Ação Penal), este não foi encontrado.
Ademais, sua genitora informou ao Sr. Oficial de
Justiça que desconhecia o paradeiro do sentenciado, encontrando-se, assim,
em lugar incerto e não sabido.
Como é sabido, é dever do acusado comunicar
seu endereço em caso de mudança, sob pena de revelia. É o que dispõe o
artigo 367 do Código de Processo Penal: “O processo seguirá sem a
presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança
de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal no 0046658-58.2018.8.26.0000 Voto 18.542
7/8
Ademais,
como
bem
apontado
pela
d.
Procuradoria Geral de Justiça, o artigo 420, parágrafo único, do CPP
estabelece que “Será intimado por edital o acusado solto que não for
encontrado”.
Assim, o peticionário foi devidamente citado por
edital, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.
Por fim, não há se cogitar no reconhecimento de
nulidade por restar o réu indefeso durante a plenária de julgamento.
Conforme se extrai dos autos, o sentenciado foi
representando pelo advogado Dr. Elio dos Santos Mendonça, o qual, bem
representou o peticionário durante a sessão plenária de julgamento, bem
como interpôs recurso de apelação a este Tribunal de Justiça.
Demais disso, como bem realçado no parecer da
d. Procuradoria Geral de Justiça, “Eventual divergência na estratégia
defensiva utilizada por defensor anterior não enseja motivo para revisão
criminal” (fls. 31).
Não bastasse, não logrou êxito o peticionário,
agora assistido pela D. Defensoria Pública desse Estado, em demonstrar por
qual motivo desacreditaria na competência do exercício defensivo realizado
pelo advogado nomeado.
Sendo assim, não há qualquer nulidade a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal no 0046658-58.2018.8.26.0000 Voto 18.542
8/8
reparar.
3. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO de parte da
presente Revisão Criminal, e na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE.

SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006